Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O DOLO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ACUSADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM SEXTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Se as circunstâncias fáticas descritas nos autos, e corroboradas pelas provas apresentadas, evidenciam o dolo do acusado no recebimento de aparelho celular produto de crime anterior de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II, do CP), o denunciado deve ser condenado pela prática do delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP.
3. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase de individualização da pena (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada valoração negativa, somente sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o acusado pela prática do crime de receptação.